Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004787-43.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: IZABEL VEIGA DA SILVA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A REQUERIDA AUTORIZE E CUSTEIE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE CONFORME PRESCRITO POR MÉDICO, SOB PENA DE MULTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA no 1006954-07.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie o procedimento cirúrgico de urgência "Implante Percutâneo de Valva Aórtica-TAVI", conforme prescrito por médico e imprescindível para o restabelecimento da agravada, IZABEL VEIGA DA SILVA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).
A parte agravante alega que o contrato do agravado não prevê cobertura para o procedimento solicitado e que estão ausentes os requisitos norteadores da liminar deferida em primeiro grau. Afirma que a atual jurisprudência do STJ é no sentido de não considerar o rol da ANS como meramente exemplificativo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão combatida, revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que as intervenções da Agência Nacional da Saúde, mediante suas resoluções, só são constitucionalmente admissíveis se forem no sentido de proteger o consumidor, afastando cláusulas abusivas e ampliando a proteção contratual.
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do procedimento, de modo que incumbe ao médico a prescrição do tratamento necessário à melhora do quadro clínico do paciente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR